Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITOS DE ROUBO SEGUIDOS DE DELITOS DE AMEAÇA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA.
Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de requisitos objetivos. Também não se verifica unidade de desígnios. Ao praticar o delito subseqüente, o recorrente não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Embora os delitos sejam da mesma espécie, não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.
Recurso desprovido.